Tribunal: TJSP
Processo: 0001510-59.2023.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso defensivo.
Indeferimento de pedido de detração por falta de previsão legal – Argumento inválido – Cômputo de período em que o condenado estava em liberdade provisória, sujeito a medidas cautelares – Possibilidade – Entendimento do C. STJ de que possível abater do total da sanção o tempo de recolhimento domiciliar noturno por se tratar de forma de restrição

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso defensivo.
Indeferimento de pedido de detração por falta de previsão legal – Argumento inválido – Cômputo de período em que o condenado estava em liberdade provisória, sujeito a medidas cautelares – Possibilidade – Entendimento do C. STJ de que possível abater do total da sanção o tempo de recolhimento domiciliar noturno por se tratar de forma de restrição à liberdade de locomoção.
Parcial provimento ao agravo para conceder a detração, relegado o cálculo correspondente ao juízo de origem.